Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-66.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-66.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: S.A. IRRIGACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA, VITOR ALENCAR GOMES

A C Ó R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO PELA MÉDIA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COBRANÇA COMPLEMENTAR. DEVER DE INFORMAÇÃO. RN ANEEL 1000 DE 2021. INOBSERVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por distribuidora de energia elétrica contra sentença que declarou inexigível débito complementar apurado unilateralmente após faturamento pela média em razão de situação excepcional e determinou o cancelamento definitivo da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se a ausência de comprovação do cumprimento do dever de informação ao consumidor, previsto na regulação setorial, invalida o procedimento de acerto e macula a cobrança complementar. Aferir a incidência dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor. Verificar a ocorrência ou não de enriquecimento sem causa e a consequência processual quanto aos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O regime excepcional de faturamento pela média e de posterior acerto encontra disciplina nos arts. 321 e 323 da RN ANEEL 1000 de 2021. A validade do acerto está condicionada à comprovação da situação excepcional e à informação clara e prévia ao consumidor quanto ao faturamento pela média e ao procedimento de compensação.

4. Incumbe à distribuidora, por força do art. 373 II do CPC e da regulação setorial, comprovar documentalmente a impossibilidade de leitura e o cumprimento do dever de informação, inclusive com a memória de cálculo do acerto e indicação na fatura.

5. A informação adequada prevista no art. 6 III do CDC é requisito constitutivo do procedimento regulatório e não mera formalidade. A inobservância do art. 321 II e do art. 323 § 8º da RN ANEEL 1000 macula o ato e torna inexigível a cobrança complementar.

6. Afastado o enriquecimento sem causa. A inexigibilidade decorre de vício procedimental imputável à distribuidora e não impede eventual refaturamento futuro, desde que observado integralmente o rito regulatório com comunicação escrita idônea e memória de cálculo transparente.

7. Manutenção da sentença por seus fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85 § 11 do CPC.

I
V. DISPOSITIVO.

8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC art. 6 III. CPC art. 373 II. CPC art. 85 § 11. RN ANEEL 1000 de 2021 arts. 321 e 323 § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA Apelação 80081219620198050001 Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges Terceira Câmara Cível pub. 03.03.2021.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000642-66.2023.8.05.0145
, em que é apelante, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e Apelados,
S.A. IRRIGACOES LTDA
E ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça